Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Execução apresentada em desfavor da Fazenda Pública referente à multa diária fixada nos autos do Proc. n. 1998 00 2 003180-2 no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo para cada Impetrante com o objetivo de compelir o erário distrital a incorporar o percentual de 84,32% nos contracheques dos Exequentes. Opostos Embargos à Execução, o Conselho Especial alterou o valor da multa mediante a sua fixação na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Exequente com a determinação de incidência apenas da correção monetária desde a data de 18.07.2001 (pág. 12 do ID 12554979), que transitou em julgado em 02.02.2019 (id. 12554979, p. 17). Determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, esta apresentou os cálculos no valor total de R$ 455.236,71 (pág. 1 do ID 21762040) sem a individualização da quantia devida a cada credor. O Distrito Federal concordou com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (pág. 1 do ID 22484906), enquanto os credores nada manifestaram (id. 22490912). Em id. 23962014, foi determinada a individualização do crédito concernente a cada um dos Exequentes, o que foi apresentado em id. 28295666 e seguintes. Intimados, os credores manifestam concordância com os cálculos e requereram a expedição de RPV (id. 28727364). O Distrito Federal deixou transcorrer o prazo in albis. A par dessas considerações, homologo os cálculos de id. 28295666 e sgts., cuja quantia devida perfaz o valor de R$ 17.232,29 (dezessete mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos) na data de 18/08/2021, para cada credor. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito e, após, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor nos moldes da Portaria GPR 368 de 22.02.2019. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator